Tribunal: TJES
Processo: 5027159-19.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027159-19.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GILBERTO SILVA PASSOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027159-19.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: GILBERTO SILVA PASSOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CARTÃO UTILIZADO PARA COMPRAS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BMG S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
GILBERTO SILVA PASSOS
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, ACOLHO em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de: a) DECLARAR revisada a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, no valor total financiado de R$ 1.276,65, a ser pago em 53 parcelas de R$ 37,25, com incidência de juros de 1,761528571% ao mês, totalizando R$ 1.974,25 (um mil novecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). b. DECLARAR que o contrato mencionado no item “a” se encontra integralmente quitado. c. CONDENAR o BANCO BMG S.A a pagar a GILBERTO SILVA PASSOS: Em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, a quantia de R$ 549,39 (quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), a título de danos materiais, com correção monetária desde as datas dos descontos indevidos (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.com correção monetária. Também em dobro os eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo, a partir de 08/2024, desde que comprovadamente demonstrados, com correção monetária desde as datas dos descontos indevidos (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.com correção monetária.• R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. d. DETERMINAR ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos”
.

Em sede recursal (ID 13590511), o recorrente alega que a contratação foi realizada de forma livre pelo autor, sendo que o mesmo utilizou o cartão para compras. Requer, assim, a improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões no ID 13590516.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito,
o comando sentencial comporta integral reforma
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Na espécie, observa-se que ocorreu a contratação direta do serviço de Cartão de Crédito Consignado pelo autor, conforme ID 13590497, na data de
03.11.2020
.

Tal modalidade não é vedada pelo ordenamento jurídico, a não ser que se verifique um vício de informação na contratação, por exemplo, um consumidor que pretendia contratar um serviço diverso, como um empréstimo, e lhe foi imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos lançados diretamente em sua folha de pagamento, colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira.

Não se verifica esse tipo de vício ou qualquer semelhante no caso em questão, restando claro nos autos que o autor utilizava os serviços de cartão de crédito consignado com consciência do seu funcionamento e dos encargos da contraprestação financeira (basta verificar as faturas carreadas ao ID 13590500), o que me leva a afastar a tese de vício de consentimento.

Há no ajuste, inclusive, um cartão de crédito gigante desenhado no mesmo, a título ilustrativo, para que o consumidor não possa alegar desconhecimento do negócio. Por ser uma simples ilustração, por óbvio o mesmo não se refere ao cartão que ainda será impresso e entregue fisicamente ao autor, posteriormente a conclusão do negócio, razão pela qual a dissonância entre os números constantes no contrato e na fatura são evidentes, haja vista que, repiso, o indicado no contrato é uma mera ilustração informativa.

Apesar de um dos depósitos realizados não constar adequadamente a conta e o banco em que restaram depositados, a parte autora apenas questiona a credibilidade do documento, ao invés de negar ter recebido os valores em conta, com a devidamente demonstração com a apresentação de extrato bancário, razão pela qual reputo o referido documento como mero erro material de impressão.

Consequentemente, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo requerido, não há que se falar em restituição de valores ou indenização a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o provimento do recurso
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)